Tribunal: TJMT
Processo: 1005571-46.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005571-46.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CEZAR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 408.228.932-15 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. - CNPJ: 35.635.824/0001-12 (RECORRIDO), RODRIGO GIRALDELLI PERI - CPF: 014.332.621-00 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Acolho os embargos de declaração. DECLARAÇÃO DE VOTO DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1ª VOGAL: Peço vênia para discordar do relator, em relação ao voto proferido, tendo em vista que, o valor dos danos morais deve ser aplicado no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo esse valor adequado para atender os parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade, sem gerar enriquecimento ilícito. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: - 2º VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, NOS TERMOS DO VOTO DA PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE PREMISSA – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET – PRAZO DE ARREPENDIMENTO – PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA – PEDIDO NÃO ATENDIDO

– AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES ACOLHIDOS.

Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1.022 do CPC, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.

O artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é expresso acerca do direito de arrependimento do consumidor em relação a compras feitas fora do estabelecimento comercial e determina que, se exercido, o fornecedor deve proceder com a devolução imediata dos valores pagos.

A ausência de solução administrativa para o impasse, mesmo após reclamação, enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral a ser indenizado.

Devolução de valores pagos deve ocorrer de forma simples, na medida em que não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC.

Assim, resta ao magistrado acolher em parte o recurso para fixar a indenização por danos morais.

Acolhimento dos embargos para emprestar o efeito infringente almejado, e dar parcial provimento ao recurso inominado para condenar a recorrida/embargada a indenizar o recorrente/embargante por danos morais.

RELATÓRIO E VOTO

Dispensado relatório minucioso em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/95.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes alegando a existência de erro de fato no acórdão que manteve a sentença, por ter se baseado em premissa equivocada de que não houve ato ilícito praticado por parte da reclamada, porquanto esta teria fornecido meios para solução do problema de forma administrativa.

Em contrarrazões o embargado requereu a manutenção do voto anteriormente proferido.

Pois bem.

Sem delongas, é caso de acolher os embargos de declaração, tendo em vista que

a autorização para devolução da mercadoria
foi disponibilizada ao consumidor somente em 22/03/2023, ou seja, após o ajuizamento da demanda.

Portanto, de fato, não houve responsabilidade do autor pela não devolução do produto, uma vez que não fora lhe disponibilizado meios para tanto, porquanto sua solicitação de cancelamento da compra foi negada pela reclamada. Logo, o acórdão fundou-se em premissa completamente equivocada.

O chamado
erro de premissa
permite e autoriza que se operem efeitos infringentes. Cito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL. PREMISSA EQUIVOCADA SOBRE A QUAL SE FUNDOU A DECISÃO EMBARGADA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC.

2
. Excepcionalmente, esta Corte vem admitindo o cabimento de embargos de declaração com efeitos modificativos para a correção de premissa equivocada sobre a qual tenha se fundado a decisão embargada
.

3. No julgamento dos segundos aclaratórios é possível a correção de erro material do julgado primitivo, passível de retificação a qualquer tempo, inclusive de ofício.

4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

(EDcl nos EDcl no AREsp 44.510/PB, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 12/06/2015)

Esclareça-se, com Araken de Assis, que

o erro da fato
“
Se distingue do precedente erro material, que respeita a expressão do ato, porque representa a falta de percepção do órgão judiciário quanto a elemento já constante nos autos, notório ou dedutível por regra de experiência”

In
casu, tais efeitos infringentes objetivam a modificação do julgado, que incorreu em incontornável erro de fato, ao entender que houve o fornecimento de meios para devolução da mercadoria e solução do impasse de forma administrativa.

Logo, o Recurso Inominado interposto pelo Recorrente, ora Embargante, deve ser parcialmente provido para alterar parte da sentença de primeiro grau.

A controvérsia cinge-se acerca do reconhecimento de falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Dos autos se vê que a parte autora recebeu o produto na data de 05/01/2023 (id. 174220784), contudo, diante da insatisfação com a qualidade do produto, solicitou o cancelamento da compra, com a consequente devolução da mercadoria e restituição do valor pago, valendo-se do direito de arrependimento que possuía, e mesmo assim, a ré negou o pedido do consumidor.

A requerida alega que em nenhum momento se mostrou desidiosa para resolver a demanda, e que não há que se falar em ato ilegal, sob o argumento de que forneceu meios para devolução da mercadoria.

Contudo, conforme prova o e-mail apresentado pela própria reclamada, o código de postagem para a devolução da mercadoria foi enviado ao consumidor somente em 22/03/2023, ou seja, após o ajuizamento da demanda e a após efetivada a citação.

Assim, a falha na prestação do serviço é incontroversa, mesmo porque o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é expresso acerca do direito de arrependimento do consumidor em relação a compras feitas fora do estabelecimento comercial e determina que, se exercido, o fornecedor deve proceder com a devolução imediata dos valores pagos.

A ausência de solução administrativa para o impasse, mesmo após reclamação, enseja o reconhecimento de que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral a ser indenizado.

D
i
ante da demonstração pela parte autora da manifestação de desistência a tempo e modo oportunos, e da não comprovação pela parte demandada de que houve a devolução da mercadoria e a restituição dos valores referente ao produto que fora entregue, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC),
e, consequentemente, resta caracterizada

a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor -, de modo que escorreita a determinação para restituição dos valores desembolsados pelo autor.

Contudo, tenho que a devolução deva ocorrer de forma simples, na medida em que não se aplica ao caso o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC. O caso em testilha envolve a falta de reembolso por pedido de cancelamento de compra realizada via internet e não cobrança indevida de valores.

Desse modo, ficou comprovado nos autos que a parte autora faz jus à restituição do valor de R$ 69,85 (sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), em razão do exercício do direito ao arrependimento da compra realizada pela internet, conforme restou consignado na sentença.

Sobre o pleito de indenização por danos extrapatrimoniais, entendo que o dano decorre do fato da parte autora ter adquirido produto determinado e específico, no entanto, recebeu produto em desacordo com o solicitado, e mesmo efetuando a solicitação de cancelamento da compra, a reclamada negou o pedido de restituição, deixando de cumprir o seu dever de informar ao consumidor o procedimento para a devolução do bem.

Desse modo, restou configurado o
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,
fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os
ACOLHO
os embargos de declaração emprestando-lhes os efeitos infringentes, para sanar o erro apontado, dando
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo autor, para
condenar
a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

A sentença permanece inalterada nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

Grosso modo, a mera ausência de reembolso do produto (o inadimplemento contratual) não induz ao dano moral, e, para a sua caracterização, tem que estar evidenciada efetiva violação capaz de ingressar nessa vertente, como as tentativas de administrativas de resolução de problema – o que calharia à teoria do desvio produtivo, as malsucedidas vezes em que houve a frustração, a essencialidade ou não do produto, dentre outras.

Nesse ponto, a parte autora demonstra o caminho administrativo percorrido, de forma ineficiente.

Portanto, excepcionalmente, configurado o dever de reparação na esfera dos direitos da personalidade.

Contudo, divirjo, em parte, do voto condutor, tão só em relação ao
quantum
arbitrado (R$ 5.000,00).

Afere-se, nesse quesito, o que a doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, considero razoável o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando inclusive a quantia despendida, natureza do produto e valores fixados nesta instância recursal como relator em casos do mesmo naipe.

Essas as razões por que, com a devida vênia, divirjo tão só em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e voto para estabelecer no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024